Tribunal: TJSP
Processo: 2113174-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Prestação de serviços educacionais. Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença. O E. Superior Tribunal de Justiça e esta Col. Corte têm admitido a penhora de porcentual das verbas remuneratórias do devedor em casos excepcionais, não previstos no art. 833, § 2o, do CPC, se evidenciado nos autos que não há outra forma de satisfação do crédito e desde que o porcentual não comprometa a

Ementa:
Prestação de serviços educacionais. Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença. O E. Superior Tribunal de Justiça e esta Col. Corte têm admitido a penhora de porcentual das verbas remuneratórias do devedor em casos excepcionais, não previstos no art. 833, § 2o, do CPC, se evidenciado nos autos que não há outra forma de satisfação do crédito e desde que o porcentual não comprometa a subsistência do executado. No caso vertente, frustradas todas as tentativas de constrição de bens e ativos financeiros do devedor e verificado seu total desinteresse pela lide, não há óbice para que se promova a penhora de parte dos vencimentos líquidos do agravado, servidor público municipal, mas limitada a 10%, mediante desconto mensal em folha, até satisfação da obrigação.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501304
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2113174-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas,
em que é agravante QUALITTAS QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E
PARTICIPAÇÕES LTDA, é agravado ALAOR RICARDO FURQUIM
LEAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento parcial ao recurso, nos termos que
constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113174-55.2020.8.26.0000 -Voto no 34389
2
Comarca: CAMPINAS – 5a VARA CÍVEL
Agravante: QUALITTAS QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. ME
Agravado: ALAOR RICARDO FURQUIM LEAL
MM. Juíza Prolatora: Renata Manzini
VOTO No 34.389
Prestação de serviços educacionais. Ação de
cobrança em fase de cumprimento de sentença.
O E. Superior Tribunal de Justiça e esta Col.
Corte têm admitido a penhora de porcentual das
verbas remuneratórias do devedor em casos
excepcionais, não previstos no art. 833, § 2o, do
CPC, se evidenciado nos autos que não há outra
forma de satisfação do crédito e desde que o
porcentual não comprometa a subsistência do
executado. No caso vertente, frustradas todas as
tentativas de constrição de bens e ativos
financeiros do devedor e verificado seu total
desinteresse pela lide, não há óbice para que se
promova a penhora de parte dos vencimentos
líquidos do agravado, servidor público municipal, mas limitada a
10%,
mediante
desconto mensal em folha, até satisfação da
obrigação.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão que, em ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença,
indeferiu o pedido da exequente de penhora de 30% dos vencimentos do
executado, mediante ofício à empregadora para desconto em folha de
pagamento e depósito nos autos (fl. 52).
Sustenta a agravante, em suma, que na fase de
conhecimento o réu foi condenado ao pagamento da quantia de R$
6.078,94, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora, além
das verbas de sucumbência. Afirma que, iniciado o cumprimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113174-55.2020.8.26.0000 -Voto no 34389
3
sentença pelo valor atualizado de R$ 8.853,22, logrou-se a constrição de
apenas R$ 1.444,05 pelo sistema BACENJUD. Alega que, embora a
pesquisa ao sistema RENAJUD tenha apontado a existência de dois
veículos automotores em nome do executado, o oficial de justiça não os
encontrou quando da diligência para penhora. Assinala que na
declaração de renda obtida por meio do sistema INFOJUD verificou-se
que o agravado é servidor público do Fundo Municipal de Saúde de Rio
Verde/GO, o que revela que tem condições de saldar seu débito. Defende
que, a despeito do entendimento manifestado pela MM. Juíza a quo, a
jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça e desta E. Corte admite
a penhora de porcentual dos vencimentos do devedor, mediante
descontos mensais, até para pagamento de dívidas de natureza não
alimentar. Aduz que a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC
deve ser analisada em cotejo com o princípio da efetividade da execução,
insculpido no art. 4o, em ordem a impedir a impunidade do devedor.
Argumenta que o art. 139, IV, da lei processual permite ao magistrado
aplicar medidas executivas atípicas para garantir a satisfação do crédito,
o que se faz necessário no caso vertente, visto que foram esgotadas as
tentativas de localização de bens e ativos pelos meios convencionais. Por
isso, requer a reforma da r. decisão agravada.
Recebido o recurso no efeito suspensivo (fl. 57), não
foi contrariado (fl. 64).
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Com efeito, o art. 833, IV, do Código de Processo
Civil prescreve a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos,
salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e
montepios; bem assim das quantias recebidas por liberalidade de terceiro
e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de
trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113174-55.2020.8.26.0000 -Voto no 34389
4
Em princípio, a regra só pode ser excepcionada nas
hipóteses do § 2o, ou seja, para pagamento de prestação alimentícia ou
se o devedor receber importâncias excedentes a 50 salários mínimos
mensais.
O E. Superior Tribunal de Justiça, porém, tem
admitido a relativização da norma em outros casos quando constatada a
impossibilidade de satisfação do credor por outros meios. Nesse sentido:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
DESPEJO
POR
FALTA
DE
PAGAMENTO
COM
COBRANÇA
DE
ALUGUEIS
E
ENCARGOS
LOCATÍCIOS.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
PENHORA
DE
VERBA
REMUNERATÓRIA.
RELATIVIZAÇÃO
DA
REGRA
DA
IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE.
(...)
2. O propósito recursal é decidir sobre a negativa de
prestação jurisdicional; a ocorrência da preclusão; e a
possibilidade de penhora de 10% (dez por cento) dos
rendimentos líquidos do recorrente, para o pagamento de
aluguéis e encargos locatícios.
(...)
5. Quanto à interpretação do art. 649, IV, do CPC, tem-se
que a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada
quando a hipótese concreta dos autos permitir que se
bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o
suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e
de sua família. Precedentes.
(REsp 1.547.561/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe
16.05.2017)
Anote-se que há no âmbito deste E. Tribunal
decisões recentes que se alinham ao entendimento da Corte Especial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113174-55.2020.8.26.0000 -Voto no 34389
5
Confira-se:
Penhora – Cumprimento de sentença – Constrição de
15% dos benefícios/proventos líquidos pagos pelo INSS
a coexecutada – Irresignação da coexecutada, fundada
na impenhorabilidade do art. 833, inciso IV, do novo CPC
– Admissibilidade da penhora, sem a prova irrefragável
de que ameaça a subsistência e a dignidade da
codevedora – Sistema de equilíbrio ao ideal da integral
autuação da lei e da utilidade do processo – Forma de
evitar que o devedor tripudie sobre os seus credores –
Precedentes do Col. STJ – Percentual de 15% que, a
princípio, não compromete a subsistência, salvo prova
cabal em contrário – Recurso desprovido.
(12a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento
no 2126454-98.2017.8.26.0000, Rel. Des. CERQUEIRA
LEITE, j. 15.01.2018)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
-
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
-
DEFERIMENTO DE PENHORA - ALEGAÇÃO DE
IMPENHORABILIDADE, NOS TERMOS DO ART. 833,
IV, DO NCPC - PRECEDENTE DO E. STJ QUE
PERMITE AO INTÉRPRETE MITIGAR O ALCANCE DA
NORMA PREVISTA NO ART. 833, IV, DO CPC, PARA
ASSIM AUTORIZAR A PENHORA PARCIAL DOS
VENCIMENTOS DO DEVEDOR - REDUÇÃO DA
PENHORA DOS VENCIMENTOS DO EXECUTADO,
CONTUDO, PARA O PERCENTUAL DE 10% -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Compatibilizando os princípios constitucionais da
proteção ao salário e da efetividade das decisões
judiciais, atentando-se ao princípio do razoável, há que
se reconhecer que, se os salários se prestam para a
satisfação das obrigações assumidas pelo assalariado,
na hipótese deste descumpri-las sem justa causa, não
demonstrando que a totalidade dos valores percebidos a
título de remuneração está comprometida com suas
necessidades básicas, nada obsta que parte dos
proventos dos valores recebidos seja constritado para a
quitação da obrigação não paga, razão pela qual de rigor
a fixação do percentual de 10% para a penhora sobre os
valores recebidos, alinhando-se ao posicionamento
manifestado pelo C. STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113174-55.2020.8.26.0000 -Voto no 34389
6
(31a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento
no
2206433-12.2017.8.26.0000,
Rel.
Des.
PAULO
AYROSA, j. 07.12.2017)
No caso vertente, o cumprimento de sentença foi
iniciado em 18.07.2017 pelo valor de R$ 8.853,22. Mesmo diante da
modicidade do débito, o executado não se dignou a pagá-lo ou indicar
bens à penhora. A tentativa de constrição de ativos financeiros pelo
sistema BACENJUD não foi suficiente para a satisfação da dívida, ao
passo que os automóveis indicados na pesquisa RENAJUD não foram
localizados pelo oficial de justiça (fls. 39/40, 62 e 153 dos autos de
origem). Vale notar que o agravado nem sequer apresentou resposta a
este recurso (fl. 64), revelando seu total desinteresse pela lide.
Entretanto, veio aos autos a informação de que o
agravado é funcionário do Fundo Municipal de Saúde de Rio Verde/GO
(fl. 44). Diante do quadro delineado, considerando a inércia do devedor e
a aparente inexistência de outra forma de satisfação integral do crédito,
deve ser admitida a penhora de parte dos seus vencimentos líquidos. O
porcentual pretendido pela agravante, porém, é elevado e pode
comprometer a subsistência do agravado, de modo que entendo prudente
fixar a penhora em 10%, que permitirá a amortização mensal do débito e
não comprometerá a subsistência do devedor.
Por fim, ressalvo que o agravado poderá, a qualquer
momento, informar e comprovar ao Juízo a quo a existência de alguma
circunstância que permita o reexame da decisão, como compromissos
financeiros com desconto em folha que tornem a penhora determinada
excessivamente onerosa. O silêncio do devedor, contudo, neste
momento, não pode ser considerado em seu benefício.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso,
para deferir a penhora requerida pela agravante, mas em porcentual
menor, e determinar que, com a baixa dos autos, seja expedido ofício à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113174-55.2020.8.26.0000 -Voto no 34389
7
empregadora do agravado para depositar mensalmente, em conta à
disposição do Juízo a quo, o montante equivalente a 10% dos seus
vencimentos líquidos, até quitação integral do débito exequendo,
conforme planilha atualizada que deverá ser apresentada pela recorrente.
Expedido o ofício, intime-se pessoalmente o agravado acerca da
penhora.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator